Tribunal: STJ
Processo: 0808801-35.2023.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915961 - AL (2025/0142838-
4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: EQUATORIAL
ALAGOAS
DISTRIBUIDORA
DE
ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: FERNANDO ANTONIO BARBOSA MACIEL - AL004690
FÁBIO BARBOSA MACIEL - AL007147
ANA CAMILA NUNES SARMENTO MAIA GOMES -
AL013345
MYLENA DA SILVA CELESTINO - AL013471
AGRAVADO
: VANIA MARCIA SOUZA NUTELS ABS
ADVOGADA
: KÉZIA SAYONARA FRANCO RODRIGUES - AL008029
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50354604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/09/2025 19:02:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 1321eea2-3d14-48a0-86d0-63f8cba9fb17

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50354604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/09/2025 19:02:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 1321eea2-3d14-48a0-86d0-63f8cba9fb17

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915961 - AL (2025/0142838-
4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: EQUATORIAL
ALAGOAS
DISTRIBUIDORA
DE
ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: FERNANDO ANTONIO BARBOSA MACIEL - AL004690
FÁBIO BARBOSA MACIEL - AL007147
ANA CAMILA NUNES SARMENTO MAIA GOMES -
AL013345
MYLENA DA SILVA CELESTINO - AL013471
AGRAVADO
: VANIA MARCIA SOUZA NUTELS ABS
ADVOGADA
: KÉZIA SAYONARA FRANCO RODRIGUES - AL008029
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49789811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:35
Código de Controle do Documento: 22f99899-6811-4230-84e6-be413a5414b9

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
2.213):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
A agravante busca a reversão da decisão anterior, ao argumento de
que teria realizado, nas razões do agravo em recurso especial, a
impugnação específica de todos os pontos da decisão de origem, que
inadmitiu seu recurso especial.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial, uma vez que não impugnados, especificamente, os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem.
Neste agravo interno, a recorrente não demonstrou ter se insurgido,
na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso especial e
que está respaldada na aplicação da Súmula 7/STJ.
À agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e impugná-
los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu no caso
dos autos.
Documento eletrônico VDA49789811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:35
Código de Controle do Documento: 22f99899-6811-4230-84e6-be413a5414b9

Em relação ao óbice da Súmula 7/STJ, é necessário que a parte
desenvolva uma argumentação que demonstre a desnecessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, seja porque a
questão é meramente de interpretação jurídica e aí deve comprovar tal
circunstância, não apenas alega-la, seja porque os fatos e provas
necessários à adequada solução da controvérsia já tenham sido
devidamente delineados no julgado recorrido e aí deve transcrever os
trechos do julgado em que constem tais fatos e provas e conectá-los à
violação legal apontada, comprovando, assim, que não é preciso para a
solução do caso rever, nesta Corte Superior, aquele conjunto.
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do CPC/2015 e 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (Redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49789811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:35
Código de Controle do Documento: 22f99899-6811-4230-84e6-be413a5414b9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.915.961 / AL
Número Registro: 2025/0142838-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07255020720168020001 08088013520238020000 7255020720168020001 8088013520238020000
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS : FERNANDO ANTONIO BARBOSA MACIEL - AL004690
FÁBIO BARBOSA MACIEL - AL007147
ANA CAMILA NUNES SARMENTO MAIA GOMES - AL013345
MYLENA DA SILVA CELESTINO - AL013471
AGRAVADO
: VANIA MARCIA SOUZA NUTELS ABS
ADVOGADA
: KÉZIA SAYONARA FRANCO RODRIGUES - AL008029
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS : FERNANDO ANTONIO BARBOSA MACIEL - AL004690
FÁBIO BARBOSA MACIEL - AL007147
ANA CAMILA NUNES SARMENTO MAIA GOMES - AL013345
MYLENA DA SILVA CELESTINO - AL013471
AGRAVADO
: VANIA MARCIA SOUZA NUTELS ABS
Documento eletrônico VDA50332080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:25:08
Código de Controle do Documento: fab8b294-8606-463e-9a4f-3459d8fd87d9

ADVOGADA
: KÉZIA SAYONARA FRANCO RODRIGUES - AL008029
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:25:08
Código de Controle do Documento: fab8b294-8606-463e-9a4f-3459d8fd87d9